Tribunal: CARF
Processo: 13830.721422/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721422/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.131 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
WILSON FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721422/2011-52
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721422/2011-52

Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2009, no valor total de R$
79.796,06, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 34 a 37.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Os rendimentos considerados omissos pela autoridade fiscal foram declarados na
DIRPF (declaração de imposto de renda de pessoa física), no campo rendimentos
isentos e não tributáveis na importância de R$ 147.622,87, e, a diferença declarada no
campo rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica;
b) Informa que tal separação de rendimentos deu-se em virtude do valor declarado pelo
Instituto Nacional de Seguro Social ser devido a uma ação n° 2002.61.11.002869-5,
onde foram pagos benefícios em atraso referente a período de 03/1998 a 06/2004.
c) O impugnante alega que se tais valores fossem pagos em época correta não haveria
incidência de IRRF (imposto de renda retido na fonte), indica o artigo 27 da lei no
10.833/03.
d) Além dos fatos acima descritos o contribuinte alega que a não revisão pode
prejudicá-lo, pois, o mesmo seria isento do imposto de renda, tendo em vista que foram
apresentados todos os rendimentos legais recebidos no exercício em questão.
e) Menciona que, tal rendimento esta incluso e legalmente enquadrado no artigo 12-A
da lei N° 7.713/98, disciplinado pelo disposto na instrução normativa RBF N° 1.127 de
7 de fevereiro de 2011;
f) Ainda em sua defesa indica instruções normativas publicadas pelo instituto de seguro
social (IN 57/2001, IN/INSS/DC n° 78/2002 e IN INSS/PRES N° 2, de 17/10/2005),
dispondo que, “em cumprimento à decisão da tutela antecipada, decorrente da ação civil
pública n° 1999.61.00.003710-0, movida pelo ministério público federal, o instituto de
seguro social deverá deixar de proceder ao desconto do IRRF (Imposto de renda retido
na fonte)”.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. No caso de rendimentos
recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, na forma da legislação vigente à
época dos fatos
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que no presente caso deve ser aplicado o regime de caixa mês a mês bem como
isentar o Recorrente do pagamento do Imposto de Renda questionado.

É o relatório.

Voto
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721422/2011-52

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Do Regime de Competência
Embora o contribuinte refira-se no seu pedido a que no cálculo seja aplicado o
regime de caixa mês a mês, entende-se que o mesmo refere-se a aplicação do regime de
competência.
O contribuinte requer que cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente , seja feito pelo regime de competência, calculado mês a mês.
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Quanto ao pedido de isenção do imposto, após a aplicação do regime de
competência, mês a mês, a sua análise foge a competência do CARF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721422/2011-52

Fl. 86
DF CARF MF
Original